Tribunal: TJES
Processo: 5001028-43.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001028-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANDREA MAGIONI MOURA LEITE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em que a autora alega, em síntese, atraso no voo de ida e cancelamento do voo de volta contratado junto à companhia aérea requerida. Em relação ao voo de ida, a autora aduziu que o voo tinha previsão de saída de Vitória/ES no dia 23/11/2023, às 15h40min, com conexão em São Paulo e chegada ao destino final (Santa Catarina) às 20h45min, contudo, em razão de alterações unilaterais promovidas pela ré e atrasos injustificados, a autora somente conseguiu sair de Vitória/ES às 19h40min do dia 23/11/2023, não conseguindo embarcar no voo de conexão e apenas chegando ao destino final no dia seguinte (24/11/2023), às 09h55min, sofrendo, assim, um atraso de mais de 12 horas. Ademais, a autora aduziu que ao comparecer ao aeroporto para o seu retorno a Vitória/ES, na data e horário pactuados com a ré, no dia 27/11/2023, com saída às 21h30min, foi surpreendida com o cancelamento do voo, não tendo hospedagem fornecida, ao argumento de inexistir hotel disponível, tendo que pernoitar no aeroporto e lá permanecer até às 05h45min do dia seguinte, acompanhada de sua filha, em total desconforto e com um vale alimentação de R$35,00 por pessoa, não tendo, assim, recebido a devida e adequada assistência material. Diante das circunstâncias narradas, a parte requerente pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no montante de R$2119,69 e por danos morais no importe de R$15.000,00.

Em sede de

sentença foi julgado procedente em parte o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, condeno a requerida a pagar à autora a quantia de R$119,69, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a partir do evento danoso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento à autora do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, no qual requer o total provimento do recurso para reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente e, subsidiariamente, requereu que fosse reduzida a condenação ao pagamento de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo as recorridas a posição de consumidoras (art. 2º, do CDC) e a recorrente a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo internacional, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser mantida pelos motivos que seguem.

Vale ressaltar que, independentemente do regime de responsabilidade, o fornecedor de serviços deve responder pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços que presta, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, havendo ou não culpa pelos danos sofridos.

Trata-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo (ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa nos termos do art. 14, § 4º do CDC).

Imperioso destacar, que restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte da recorrente, eis que a parte recorrida, além de ter o seu voo de ida atrasado, chegando em Santa Catarina com 12 horas de atraso, foi surpreendida com o cancelamento do voo da volta, não tendo hospedagem fornecida.

É de se registrar que a alegação de manutenção não programada da aeronave, invocada à guisa de motivo de força maior, consiste na realidade em fortuito interno ao objeto social de todo aquele que explora esse ramo de atividade. E em relação ao alegado cancelamento do voo de volta por condições climáticas adversas, não restou comprovado pela recorrente, através de prova inequívoca, que o tempo teria impedido as suas operações na data do voo contratado pela recorrida, ônus que lhe incumbia, por força do art. 14, §3º, do CDC.

Assim, os fatos narrados pela autora são inerentes ao risco do negócio explorado pela companhia aérea no mercado de consumo, devendo a recorrente suportar os ônus advindos e responder perante os consumidores pelos danos ocasionados.

Nesses moldes, entendo que os transtornos suportados pela parte recorrida ultrapassou, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Em relação aos danos materiais, a recorrida comprovou que perdeu o valor de R$119,69 correspondente a uma diária do hotel em razão do atraso do voo de ida, conforme documento de “Confirmação de Reserva” anexado à inicial, razão pela qual mantenho a condenação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
o recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)